Tribunal: TJPA
Processo: 0015935-79.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3581 - Exercício arbitrário das próprias razões
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015935-79.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCELA MONTEIRO DE SOUZA, TAVARO NEY MIRANDA SOUZA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E CRIME DE EXERCICIO ARBITRARIO DAS PROPRIAS RAZÕES – REQUER ABSOLVIÇAO PELO DELITO DE FALSA IDENTIDADE POR ATIPICIDADE NA CONDUTA – MANIFESTAÇÃO DE AUTODEFESA – IMPROCEDENCIA. 1. Diante dos fatos apurados durante a instrução processual, e ainda, o entendimento sedimentado na jurisprudência, de que é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, não há que se falar em absolvição.

REFORMA DA PENA – PARCIAL PROVIMENTO. 2. Uma vez patente
bis in idem
, em que o magistrado sopesou atenuante de confissão com agravante de reincidência, na 2ª fase, já tendo utilizado de processo com trânsito em julgado para desvalorar o vetor dos antecedentes na 1ª fase, a pena deve ser reduzida com a exclusão da agravante de reincidência, sendo readequadas para 3 meses de detenção (crime de falsa identidade) e 15 dias de detenção (crime de exercício arbitrário das próprias razões).

Consoante disposto na sentença condenatória, datada de 12.03.2021, os acusados encontravam-se presos desde 04.10.2020, portanto, tempo superior a pena fixada. Decretada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO e decretada extinção de punibilidade pelo cumprimento integral de pena.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em sessão por videoconferência, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe parcial provimento, e decretada extinção de punibilidade pelo cumprimento integral da pena, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

MARCELA MONTEIRO DE SOUZA e TAVARO NEY MIRANDA SOUZA
interpuseram o presente recurso de apelação contra sentença do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 345 (Exercício arbitrário das próprias razões) e art. 307 (falsa identidade) ambos do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 04.10.2020, a vítima desceu do ônibus e logo após foi abordada pelos acusados, os quais disseram portar uma faca de cozinha e arma de fogo, exigindo, assim, seu aparelho celular e dinheiro.

Após empreenderem fuga, os acusados se depararam com uma viatura policial que resolveu abordá-los encontrando o celular da vítima e uma faca pequena na posse do acusado.

A acusada Marcela negou a prática do delito e ao ser presa informou que seu nome era Daniela, sendo descoberto pelo INFOPEN, por ocasião de sua apresentação a autoridade policial, que seu nome era Marcela. Da mesma forma, o acusado Tavaro disse se chamar Samuel.

Os depoimentos colhidos nos autos, como declarações testemunhais e da própria vítima é no sentido que, a ora acusada praticou ato sexual no ofendido sem ter recebido o respectivo pagamento, motivo pelo qual o abordaram.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia, e por meio do instituto da
emendatio libelli
, concordou com o pedido ministerial, em alegações finais, de desclassificação do delito de roubo para o crime de exercício arbitrário das próprias razões e condenou Marcela Monteiro de Souza e Tavaro Ney Miranda Souza, ambos a pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, no regime aberto, pela prática dos delitos previstos no art. 307 e art. 345, ambos do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela absolvição ao crime de falsa identidade, por atipicidade da conduta; pelo redimensionamento da dosimetria da pena e, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade dos crimes, em razão dos acusados já terem cumprido a pena imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que sejam redimensionadas as penas e decretada a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento para redimensionar as penas e decretar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

É o relatório.

Sem revisão.

Inclusão em Sessão por videoconferência.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Com relação a absolvição ao crime de falsa identidade, alegam os apelantes a atipicidade, uma vez que representa simples manifestação do direito de autodefesa.

Em que pese as alegações aduzidas, o entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de que o princípio constitucional da não autoincriminação não abarca a conduta de quem atribui a si mesmo falsa identidade perante a autoridade policial a fim de ocultar a prática de infrações penais, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. DIREITO DE AUTODEFESA QUE NÃO É ILIMITADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2.
O direito à autodefesa não é ilimitado, tendo, neste sentido, mesmo que por conduta diversa, sido editada a Súmula 522, a qual dispõe que "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". "O exercício da autodefesa não pode ser invocado para autorizar e nem justificar o cometimento de outros delitos" (HC 369.082/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA

4. Quanto às circunstâncias do crime, a pena-base foi devidamente majorada em razão do modus operandi do delito, a revelar gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de denunciação caluniosa, tendo em vista que o delito foi praticado em audiência de custódia, ato realizado exatamente para apurar eventuais ilegalidades cometidas no momento da prisão, na qual o paciente imputou a três agentes policiais, mesmo sabendo da inocência deles, a prática de delitos cometidos no exercício da profissão, dando causa à instauração do respectivo inquérito policial.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 622.955/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 7/6/2021.)

Inclusive se trata de matéria já consolidada na 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSA IDENTIDADE. ATRIBUIÇÃO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE.
REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTANTES DO ACÓRDÃO. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚM. N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A questão aqui tratada - tipicidade da conduta de autoatribuição de identidade falsa perante a autoridade policial - foi apreciada pelo Tribunal a quo e não viola o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, uma vez que não se está diante de situação que demanda reexame, mas apenas a revaloração dos elementos constantes do próprio acórdão.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.362.524/MG (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/5/2014), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que típica é a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP).
3. A matéria, aliás, está sumulada no âmbito desta Corte, no enunciado n. 522/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1828318/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).

Assim sendo, diante dos fatos apurados durante a instrução processual, e ainda, o entendimento sedimentado na jurisprudência, a conduta dos acusados é típica ao crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal Brasileiro, não havendo que se falar em absolvição.

Redimensionamento da pena
.

Observa-se que o magistrado aos dois apelantes valorou apenas o vetor antecedentes como desfavorável e fixou pena base em 4 (quatro) meses de detenção (delito de falsa identidade) e 20 (vinte) dias de detenção (delito de exercício arbitrário das próprias razões).

Na 2ª fase compensou a atenuante de confissão com a agravante de reincidência. No entanto, assiste razão à defesa, uma vez que o magistrado já se utilizou de processo com trânsito em julgado para desvalorar os antecedentes na 1ª fase, devendo, nesta etapa, apenas diminuir a pena pela atenuante de confissão, afastando-se a agravante de reincidência já empregada.

Assim, para o crime de falsa identidade, reduzo a pena em 1 (um) mês, restando fixada, definitivamente, em 3 (três) de detenção, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena. Para o delito de exercício arbitrário das próprias razões, redução de 5 (cinco) dias, restando fixada, definitivamente, em 15 (quinze) dias de detenção, ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mister ressaltar que consoante disposto na sentença condenatória, datada de 12.03.2021, os acusados encontravam-se presos desde 04.10.2020, portanto, tempo superior a pena fixada, motivo pelo qual deve ser decretada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena de ambos os apelantes e decretar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena, nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 16/12/2022